Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
2. Dada a vedação à reformatio in pejus, considerando que o acolhimento da pretensão do embargante consistirá, pela incidência do princípio da causalidade, em piora da sua situação processual, em razão do aumento dos honorários recursaispor ele devidos, devem os aclaratórios serem rejeitados.
3. A alegação, nos embargos de declaração, de teses não arguidas na instância inferior e que não constam no acórdão embargado configura inovação recursal, impedindo a sua apreciação nesta via.
4. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Embargos de declaração conhecido e desprovido.